Tribunal: TJSP
Processo: 1007384-16.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Consultoria empresarial para implantação de estabelecimento escolar – Pretensões indenizatória e de restituição de valores julgadas improcedentes – Cerceamento de defesa não reconhecido – Cancelamento do processo administrativo instaurado junto à Prefeitura de Jundiaí com vistas à regularização das operações do empreendimento – Inadimplemento contratual da contratada

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Consultoria empresarial para implantação de estabelecimento escolar – Pretensões indenizatória e de restituição de valores julgadas improcedentes – Cerceamento de defesa não reconhecido – Cancelamento do processo administrativo instaurado junto à Prefeitura de Jundiaí com vistas à regularização das operações do empreendimento – Inadimplemento contratual da contratada satisfatoriamente demonstrado nos autos – Pretensões indenizatória de dano moral e de restituição de valores pagos que se tem por parcialmente procedentes em face, apenas, da contratada – Encargos sucumbenciais redistribuídos – Apelação conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007384-16.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ALEX
CRACCO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULA REGINA MARCELINO
SOUZA, RENATO CÉSAR MICHELIN DA SILVA, COLÉGIO VIDEIRA LTDA.-ME
e KLEBER DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e deram
provimento em parte. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
2/14
APELAÇÃO No 1007384-16.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: ALEX CRACCO
APELADOS: PAULA REGINA MARCELINO SOUZA, RENATO CÉSAR
MICHELIN DA SILVA, COLÉGIO VIDEIRA LTDA. ME e KLEBER DA SILVA
SOUZA
INTERESSADA: HELEN MARCUSSO GRACCO
VOTO No 39.968
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Consultoria empresarial para
implantação
de
estabelecimento
escolar

Pretensões indenizatória e de restituição de valores julgadas
improcedentes Cerceamento de defesa não reconhecido
Cancelamento do processo administrativo instaurado junto à
Prefeitura de Jundiaí com vistas à regularização das
operações do empreendimento
Inadimplemento contratual
da contratada satisfatoriamente demonstrado nos autos

Pretensões indenizatória de dano moral e de restituição de
valores pagos que se tem por parcialmente procedentes em
face, apenas, da contratada
Encargos sucumbenciais
redistribuídos Apelação conhecida e parcialmente provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões indenizatória e de restituição de valores derivadas
de contrato de prestação de serviços de consultoria empresarial, condenado o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual que lhe
foi deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
3/14
Inconformado, o autor alega, inicialmente, que a produção
de provas oral e pericial era indispensável à demonstração dos prejuízos
causados pelos réus e ao julgamento da lide, o que foi postulado na inicial e na
réplica, sendo certo que até mesmo os réus postularam a produção de prova
pericial ao serem instados a especificar as provas que pretendiam produzir (fl.
617). Salienta que o juízo singular, embora não tenha oportunizado a produção
das provas, reconheceu, contraditoriamente, que o pedido é improcedente
justamente por inexistir prova das alegações deduzidas na inicial. No tocante ao
mérito, bate-se pela procedência das pretensões deduzidas na inicial. Ressalta
que o auto de infração mencionado na sentença, relacionado à falta de
apresentação dos documentos exigidos pela prefeitura de Jundiaí (fl. 187), foi
lavrado quando o imóvel ainda estava em adaptação para o funcionamento da
escola. Sustenta que a adequação da escola às exigências da prefeitura, bem
como a liberação do imóvel para a implantação e funcionamento da escola, são
providências de responsabilidade dos réus, integrando a obrigação contratual por
eles assumida, tanto que acompanharam todo o processo administrativo junto ao
órgão fiscalizador, conforme evidenciado nas mensagens eletrônicas trocadas
entre seu departamento de contabilidade e os réus. Pontua que o imóvel foi
escolhido pelos réus, que não conseguiram adaptá-lo para que ali funcionasse a
escola, o que culminou com o auto de infração de fls. 181/187, conclusivo de que
“a instalação de creche em pavimento superior é terminantemente proibida e que
as rampas de acesso foram condicionantes para a aprovação da LTA”. Sustenta
que a inadequação da obra, de responsabilidade dos réus, foi o motivo exclusivo
para o cancelamento do Laudo Técnico de Avaliação (LTA) no 5/17, conforme
consta a fls. 154, 187 e 275. Assinala que, por culpa dos réus, o projeto inicial de
80 a 100 alunos foi reduzido para o máximo de 40 alunos. Destaca, ainda, que
em nenhum momento os réus informaram que não poderia haver pavimento
superior em creche. Anota que cabia aos réus escolher um imóvel com
capacidade para 80 a 100 alunos, mas a liberação da prefeitura se deu apenas
para 40 alunos. Alega que a obrigação contratual assumida pelos réus os
obrigava a entregar a escola funcionando em 1o/10/2016, data em que sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
4/14
havia autorização para funcionamento, já que o LTA para adaptação do imóvel
somente foi aprovado a 22.05.2017, após a vistoria da obra, que ainda estava em
andamento. Sustenta que os réus, na condição de especialistas contratados,
deveriam ter ciência de que é terminantemente proibida a instalação de creche
em pavimento superior e que não seria permitido modificar o projeto de instalação
de rampa para a instalação de um elevador. Pontua que a escolha do imóvel
pelos réus está retratada no documento de fl. 601 dos autos. Pede o provimento
do recurso para que seja anulada a sentença e determinada a reabertura da
instrução probatória, ou, em caráter subsidiário, julgada procedente a pretensão
deduzida na inicial.
Recurso tempestivo, sem preparo, por ser o autor
beneficiário da gratuidade processual, e respondido, com preliminar de
inadmissibilidade do apelo por não atacar os fundamentos da sentença.
É o relatório.
Os fundamentos da sentença foram impugnados, estando
perfeitamente delineadas no apelo as razões do inconformismo, guardando
correspondência com o que foi objeto da decisão objurgada.
Portanto, o apelo deve ser conhecido.
O julgamento antecipado da lide, por sua vez, não implicou
no alegado cerceamento de defesa do apelante, desnecessária maior dilação
probatória para o enfrentamento das questões debatidas, sobretudo de natureza
oral ou pericial, eis que presentes nos autos documentos capazes de ensejar a
solução segura da controvérsia, como adiante restará demonstrado.
Portanto, de nulidade da sentença não se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
5/14
No tocante ao mérito, o apelo comporta parcial provimento.
A pretensão indenizatória deduzida na inicial veio escorada
na alegação de que as partes firmaram contrato de prestação de serviços (fls.
37/44) para implantação de “estrutura completa de escola de educação infantil
para crianças de zero a cinco anos” (fl. 38), em “imóvel com capacidade de 80 a
100 crianças” (fl. 38).
Dentre os objetivos do contrato constam: implantação de
estrutura completa de escola de educação infantil para crianças de zero a cinco
anos, contemplando: estrutura física (imóvel com capacidade para 80 a 100
crianças), instalações (mobiliário e adequações necessárias), abertura da
empresa, apoio no recrutamento e seleção de funcionários, marketing, site, e-mail
e Facebook, treinamento da equipe pedagógica e gestão administrativa, e
business plan da escola (fl. 38), isso tudo observado o cronograma de fl. 39. Além
disso, foi previsto que seriam elaborados, para o fim organizacional, os
documentos elencados a fl. 41.
O preço ajustado entre as partes foi de R$ 100.000,00, a ser
pago conforme parcelas previstas a fl. 42.
Consta da inicial que a apelada PAULA não só descumpriu
o cronograma previsto no contrato, como também obteve licença inicial da
municipalidade apenas para 40 alunos, e não de 80 a 100, como previsto no
contrato. Em dado momento, durante a execução dos serviços, os apelados
reportaram irregularidades relacionadas aos acessos, largura das portas e
dimensões dos cômodos do imóvel, o que culminou com o cancelamento do
processo administrativo instaurado junto à prefeitura de Jundiaí com vistas à
regularização das operações do empreendimento escolar, além da lavratura de
dois autos de infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
6/14
Atribuindo aos apelados o inadimplemento contratual e o
insucesso na implementação do empreendimento, o apelante ajuizou a presente
ação postulando a condenação dos apelados na devolução da quantia paga
pelos serviços contratados, reembolso de todas as despesas atreladas aos
serviços prestados, bem como ao pagamento de indenizações pelos lucros
cessantes e pelo dano moral causado.
Os apelados, por sua vez, ofertaram contestação em que
arguiram, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva dos
apelados RENATO CÉSAR MICHELIN DA SILVA, COLÉGIO VIDEIRA LTDA.
ME, KLEBER DA SILVA SOUZA. No tocante ao mérito, bateram-se pela
improcedência dos pedidos, sustentando, em suma, que os serviços contratados
foram prestados à contento e integralmente executados, tanto que a prefeitura de
Jundiaí inicialmente deferiu o Laudo Técnico de Avaliação (LTA), o que permitiu à
escola iniciar suas operações. Argumentaram que o insucesso do
empreendimento se deu por diversos outros motivos de responsabilidade
exclusiva do apelante, como a falta de capital de giro, má administração do
negócio e inexperiência no seguimento educacional. Ressaltaram que o posterior
cancelamento do procedimento administrativo instaurado junto à prefeitura com
vistas à regularização das operações do empreendimento decorreu
exclusivamente da violação das normas sanitárias detectada em inspeção
realizada pela prefeitura e da inexecução das obras exigidas após a obtenção do
LTA. Os apelados ressaltaram que a prefeitura de Jundiaí liberou a escola para
apenas 40 alunos devido à falta de verba do município para firmar convênio com
o apelante para a exploração de um número maior de vagas.
Em réplica, o apelante realçou que os apelados escolheram
imóvel incompatível com as especificações do contrato de prestação de serviços
(fls. 623/629).
Seguiram-se audiência de tentativa de conciliação e a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
7/14
sentença que, conforme relatado, foi de improcedência dos pedidos.

Os pedidos do apelante, tal como deduzidos na inicial, foram
julgados improcedentes ante o reconhecimento de que a escola foi autuada por
violar normas sanitárias (fls. 181, 182 e 187) e por não ter o apelante
apresentado à prefeitura os documentos relacionados na “Ficha de
Procedimentos” da Vigilância Sanitária de Jundiaí, (fls. 203), o que, nos termos da
sentença, seria providência de sua inteira responsabilidade (fl. 657/658).
Pois bem, de início é preciso reconhecer que o contrato foi
firmado apenas entre o apelante e a apelada PAULA (fls. 37/44), de forma que,
em relação aos demais réus a pretensão deduzida na inicial é de todo
improcedente, certo que o simples fato desses réus colaborarem com PAULA na
execução do contrato não os torna responsáveis pelo inadimplemento imputado
na petição inicial.
Em relação a PAULA, contudo, e tributado o devido respeito
ao D. juízo “a quo”, não há na sentença sequer uma breve menção sobre a
controvérsia estabelecida nos autos a respeito do descumprimento contratual
atribuído aos apelados, tampouco foi examinado se este alegado
descumprimento foi motivo ao menos concorrente para o cancelamento do
processo administrativo instaurado junto à Prefeitura de Jundiaí com vistas à
regularização das operações do empreendimento escolar, considerações estas
que eram de vital importância a uma completa e adequada solução da lide.
Estabelecida, portanto, esta premissa, é preciso ter em
consideração, em segundo lugar, que no “LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
LTA
DE
PROJETOS
DE
EDIFICAÇÕES,
INSTALAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE”, que permitiu o início das
operações do empreendimento escolar, datado de 06.01.2017, consta
expressamente que este documento “refere-se à área ocupada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
8/14
estabelecimento para a atividade informada”, ressalvando de forma destacada
que o projeto arquitetônico estaria “sujeito à análise e aprovação de outras pastas
ou órgãos públicos no que couber, e sujeito ao cancelamento no caso de
manifestação desfavorável desses” (fls. 549/550).
Este documento, que não foi alvo de impugnação pela
apelada, relaciona uma série de “condicionantes do projeto”, onde está realçado,
em seu item 01, que a capacidade máxima de atendimento de 40 crianças por
período se deve exclusivamente ao “pequeno porte” da “estrutura física
apresentada pelo projeto” (fl. 549), o que põe por terra a alegação deduzida na
contestação, de que a Prefeitura de Jundiaí não liberou mais vagas devido à
limitação do erário.
Nota-se que esta avaliação da Prefeitura ressalvou
textualmente, ainda, em seu item 05, que a edificação deveria “estar adequada
com o projeto avaliado, na ocasião da inspeção para cadastramento do
estabelecimento” (fl. 549).
Aproximadamente quatro meses depois do deferimento do
LTA, na data de 22.05.2017, o empreendimento sofreu duas autuações da
Vigilância Sanitária do Município de Jundiaí, de no 1934 e 1935, a primeira “por
não atender às normas e padrões mínimos para funcionamento de
estabelecimento prestador de serviços de educação infantil/creche, conforme
relatado na ficha de procedimentos no 930/17, anexa a este documento e não de
acordo com Laudo Técnico de Avaliação no 05/17, emitido em 10/02/17”,
“infringindo o disposto nos artigos: 86 da Lei Estadual no 10.083/98 e Portaria
GM/MS no 321/88, ficando sujeito às penalidades capituladas no artigo 122, da
Lei Estadual no 10.083/98 - Código Sanitário do Estado de São Paulo” , e a
segunda “por funcionar estabelecimento de interesse à saúde sem possuir
cadastro junto à Vigilância Sanitária”, “infringindo o disposto nos artigos: 86 da Lei
Estadual no 10.083/98 e 2o do Decreto Estadual no 44.954/00 Código Sanitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
9/14
do Estado de São Paulo” (fls. 181/182).
Na “Ficha de Procedimentos no 930/17”, anexa ao auto de
infração no 1935, consta expressamente que o objeto do procedimento que
culminou com as duas atuações era “realizar inspeção sanitária em atendimento
à solicitação 118589, efetuada no Balcão do Empreendedor, para fins de
cadastramento inicial da atividade” (fl. 200). Esta inspeção, embora tenha
constatado diversas irregularidades na atividade escolar, de responsabilidade
exclusiva do apelante, como a existência de ambientes em condições
insatisfatórias de higiene, detectou que a estrutura aprovada no LTA
simplesmente diverge da estrutura verificada na inspeção, além de inúmeras
inadequações dos cômodos e das estruturas do imóvel à legislação municipal,
falta de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais,
sanitários em desacordo com normas da ABNT, áreas não aprovadas no projeto
básico, pontos de energia elétrica em altura ao alcance das crianças sem
proteção e inexistência de luminárias com proteção contra quedas acidentais e
explosões.
Chegou-se ao ponto da necessidade da alteração do
contrato social para modificar o objetivo da empresa (fls.216/220), em conta que o
originalmente previsto estava em desacordo com a atividade que de fato iria ser
exercida (creche e pré-escola).
Ora, todas estas inconsistências não podem ser atribuídas
ao apelante, pois a apelada PAULA REGINA MARCELINO SOUZA obrigou-se
contratualmente e sem ressalva não somente a escolher um imóvel e nele
implantar a estrutura completa da escola com capacidade para atender de 80 a
100 crianças (fl. 38), mas, também, pela gestão administrativa (fl. 38) e por
providenciar toda a documentação exigida pela Prefeitura de Jundiaí para o
funcionamento do empreendimento (fl. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
10/14
Ora, se era da apelada PAULA REGINA MARCELINO
SOUZA a obrigação da escolha do imóvel com capacidade para 80 a 100 alunos
e por providenciar a documentação exigida pela Prefeitura, força concluir que
parte das irregularidades detectadas na inspeção sanitária acima destacada
autoriza o reconhecimento seguro de que fatalmente inadimpliu o contrato
estabelecido com o apelante.
E mais relevante, se as irregularidades a que na sentença
se deu tanta importância eram sanáveis rapidamente, o mesmo não pode ser
reconhecido em relação às demais irregularidades, estas de difícil reversão, todas
de responsabilidade da apelada.
Note-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a
contestação, e até mesmo do que foi reconhecido na sentença, a Vigilância
Sanitária destacou expressamente no auto de infração no 1935 que o
cancelamento do LTA se deu pelo não atendimento de todas as irregularidades
relacionadas na Ficha de Procedimentos no 930/2017, e não apenas pela
existência de ambientes em condições insatisfatórias de higiene identificada na
inspeção sanitária.
As mensagens gravadas na mídia juntada com a
contestação (fl. 616) se prestam apenas para ratificar a versão dos fatos dada
pelas partes neste processo.
Considerando, portanto, que as irregularidades cometidas
pelo apelante eram todas sanáveis, pois estavam relacionadas à atividade
escolar propriamente dita, a tendo-se em conta, de outro lado, que as
irregularidades de responsabilidade da apelada PAULA REGINA MARCELINO
SOUZA eram, no todo, insanáveis, pois determinaram a limitação das vagas para
40 alunos e ainda culminaram com a autuação do empreendimento por
irregularidades intransponíveis em seus cômodos e estruturas, tem-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
11/14
incontornável o reconhecimento do inadimplemento contratual imputado à
apelada PAULA REGINA MARCELINO SOUZA, a justificar a restituição integral
do preço pago pela prestação do serviços, certo que aqui havia a justa
expectativa do apelante de ver implantada a escola, nos termos previstos no
contrato e dentro do prazo ali previsto.
A propósito, colhe-se dos autos que o apelante resiliu o
contrato de locação que havia firmado com o proprietário do imóvel, por isso que
não há cogitar da veracidade do alegado pela apelada, no sentido de que a
escola continuou a funcionar, se é que funcionou algum dia, pelo menos
regularmente, em conta o documento de fl. 176.
Não há como atribuir ao apelante a responsabilidade pelo
insucesso da empreitada, assim considerada a instalação e funcionamento
efetivo da escola, sobretudo no que toca à alegação de que a esposa do apelante
não se dedicou como inicialmente se previa à administração o negócio.
A alegação de que faltou capital por parte do apelante ou a
de que ele não era dotado de conhecimento suficiente para tocar o
empreendimento desmerecem guarida, certo que havia um orçamento
predeterminado, que era ou devia ser de conhecimento da apelada, bem assim
que os problemas não ocorreram na fase da administração da escola, mas na
fase da sua implantação, obrigação que era da apelada.
Nesse diapasão, força concluir que foi da apelada PAULA a
culpa exclusiva pelo insucesso da implantação da escola prevista no contrato,
fruto do cometimento de erros grosseiros sua e de sua equipe, do que resultou a
evidente frustração das expectativas do apelante.
Daí a responsabilidade da apelada pela reparação dos
danos experimentados pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
12/14
A propósito deste tema, bem é de se ver que o apelante faz
jus à restituição integral do preço pago pela consultoria, certo que se mostrou
imprestável. Do modo como contratada, tal consultoria não pode ser considerada
atividade meio, mas atividade fim, posto que destinada à implantação da escola,
para o que bastava o atendimento de regras preestabelecida pelo poder público,
o que efetivamente não ocorreu.
O apelante, contudo, não faz jus à restituição de tudo que
aplicou no negócio, em especial alugueis, reformas do imóvel locado, aquisição
de equipamentos, aí incluído o elevador, pagamento de funcionários, despesas
com o consumo de água, luz, e outros serviços públicos. Aqui o entendimento
que deve ser adotado diz com o risco do negócio, inequivocamente assumido
pelo apelante e do qual não pode ser isentado. Além disso, em relação aos
equipamentos e elevador pode vende-los, ressarcindo-se assim do que
desembolsou.
Também não é possível reconhecer o direito a lucros
cessantes, certo que sequer é possível mensurá-los, dado que a escola nunca
funcionou regularmente.
A quantia de R$ 4.786,25, desembolsada na esfera
extrajudicial, diz respeito a despesas de responsabilidade exclusiva da apelada
junto ao locador do imóvel, tal como esclarecido pelo apelante na réplica (fl. 629),
conforme e-mail de fl. 596, que não foi alvo de impugnação, razão pela qual não
há se falar na pretendida compensação de créditos (fl. 504).
O dano moral, por sua vez, restou suficientemente
demonstrado nos autos, pois a apelada PAULA REGINA MARCELINO SOUZA
cometeu erros absolutamente grosseiros na execução de serviços essenciais ao
contratado, escolhendo imóvel incompatível com o número de alunos estimados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
13/14
no contrato e com as especificações exigidas pela Lei e pela municipalidade de
Jundiaí, o que culminou com a lavratura de 02 autos de infração contra o
apelante (fls. 181/182).
Sopesados todos estes fatos, fixa-se a indenização por dano
moral em R$ 20.000,00, sobre a qual deverá incidir correção monetária deste
julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Corolário de todo o exposto é que se faz necessária a
redistribuição dos encargos da sucumbência.
Por ter saído vencido em face dos demais apelados, à
exceção de PAULA, o apelante deverá pagar a título de encargos da
sucumbência o que foi estabelecido na r. sentença, observada a gratuidade
processual.
Em relação à apelada PAULA, força reconhecer a
sucumbência recíproca do apelante, por isso que cada parte deverá pagar
metade das despesas do processo, bem assim os honorários do advogado da
parte contrária, sendo certo que ao do apelante a apelada deverá pagar 10% da
condenação e o apelante deverá pagar ao da apelada 10% da diferença entre o
pedido inicial e a condenação, sempre observada a gratuidade em favor do
apelante.
Isto posto, voto:
a) Pelo não provimento da apelação em face dos apelados
KLEBER DA SILVA SOUZA, RENATO CESAR MICHELIN e COLÉGIO VIDEIRA
LTDA. ME, mantido o que ficou decidido na sentença sobre os encargos da
sucumbência; e b) Pelo provimento parcial da apelação em face da apelada
PAULO REGINA MARCELIO SOUZA, para, reconhecendo que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007384-16.2018.8.26.0309 – VOTO No 39.968 – FAMR
14/14
exclusivamente sua a responsabilidade pelo insucesso do objetivo previsto no
contrato firmado com o apelante, condená-la a restituir integralmente o preço
atualizado recebido pela consultoria, corrigido de cada pagamento, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês contados da citação, bem assim a pagar
indenização do dano moral arbitrada em R$ 20.000,00, corrigidos deste
julgamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Em
face da sucumbência recíproca, cada parte deverá pagar metade das despesas
do processo, bem assim os honorários do advogado da parte contrária, como
acima explicitado, observada a gratuidade em favor do apelante.
SÁ DUARTE
Relator